Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736236-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ANTONIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA, ANTONIO DOS SANTOS MOURA, ANTONIO EDVAR FERNANDES MACHADO, ANTONIO EVANGELISTA COELHO, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DAMASCENO, ANTONIO FORMIGA TRIGUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 14:03:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora